Tribunal: STF
Processo: ARE 1263186
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE-ROYALTIES. LEI N. 10.168/2000. INCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
    1. A controvérsia limita-se à análise sobre a possibilidade de incluir o imposto de renda retido na fonte na base de cálculo da CIDE-ROYALTIES, instituída pela Lei n.10.168/2000.
    2. A tese recursal se alicerça no fato de que a incidência tributária da referida contribuição se dar sobre o valor que é devido à pessoa sediada no exterior como remuneração decorrente do contrato, pouco importando que parte desse valor fique no país, a título de imposto incidente sobre os rendimentos do beneficiário residente ou domiciliado em país estrangeiro.
    3. O fato gerador e a base de cálculo da CIDE correspondem aos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior. Logo, não há obstáculo à inclusão do imposto de renda retido na fonte (IRRF) na base de cálculo da CIDE-ROYALTIES, pois o tributo incide sobre o valor pago, e não sobre o valor líquido recebido, ainda que esse valor bruto gere uma obrigação tributária (IR) para quem o recebe, na qualidade de contribuinte, e uma obrigação tributária para quem o paga, na qualidade de responsável tributário (retenção). A lei também definiu as hipóteses de não incidência do imposto de renda, não sendo esta a situação dos autos.
    4. Não há bis in idem, eis que a CIDE é um tributo vinculado com destinação específica, não possuindo identidade quanto ao fato gerador do IRRF. A capacidade contributiva não é violada, na medida em que o contribuinte do IRRF é a pessoa jurídica sediada no exterior, que recebe os rendimentos, enquanto que a contribuinte da CIDE é a pessoa jurídica que remete royalties ao exterior.
    5. Apelação e Reexame Necessário a que se dá provimento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, § 2º, III, a, da CF. Sustenta, em essência, que o Imposto de Renda retido na fonte não compõe a base de cálculo da CIDE royalties.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “O recurso não deve ser admitido. O acórdão recorrido apresenta fundamento infraconstitucional suficiente para rebater a tese defendida nas razões do recurso.
    A violação constitucional alegada é indireta, reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário.
    No mais, os artigos constitucionais citados apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso.
    Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional, providência vedada em sede de recurso extraordinário.
    […]
    Assim, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais mencionados, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão.
    Aplica-se ainda, à hipótese, mutatis mutandis, a Súmula n.° 636/STF (‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’).
    Nada há, portanto, no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Note-se, ainda, que nem o julgado faz referência ou debate tais dispositivos constitucionais, e isto mostra que eles não estão em jogo, no caso. Incide, no caso, também o verbete n.° 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada’). 
    Por derradeiro, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
    Diz o verbete n.° 279 da súmula do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas. 
    In casu, da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. 
    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte: 
    “A controvérsia limita-se à inclusão do imposto de renda retido na fonte na base de cálculo da CIDE-ROYALTIES, instituída pela Lei n. 10.168/2000.
    A tese recursal se alicerça no fato de que a incidência tributária da referida contribuição se dá sobre o valor que é devido à pessoa sediada no exterior como remuneração decorrente do contrato, pouco importando que parte desse valor fique no país, a título de imposto incidente sobre os rendimentos do beneficiário residente ou domiciliado em país estrangeiro.
    A contribuição de intervenção no domínio econômico sob análise foi instituída por meio da Lei n. 10.168/2000, com a seguinte hipótese de incidência:
    ‘Art. 2º Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (Vide Decreto nº 6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória nº 510, de 2010) 
    §1º Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica. 
    §1º-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia. (Incluído pela Lei nº 11.452, de 2007) 
    §2º A partir de 1º de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei nº 10.332, de 2001) §3º A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2º deste artigo. (Redação da pela Lei nº 10.332, de 2001) §4º A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação da pela Lei nº 10.332, de 2001) §5º O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador. (Incluído pela Lei nº 10.332, de 2001) §6º Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o contratante for órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e o contratado for instituição de ensino ou pesquisa situada no exterior, para o oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou qualificação profissional a servidores civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão ou entidade. (Incluído pela Lei nº 12.402, de 2011) 
    Art. 2º-A. Fica reduzida para 15% (quinze por cento), a partir de 1º de janeiro de 2002, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços de assistência administrativa e semelhantes. (Incluído pela Lei nº 10.332, de 2001) 
    Art. 2º-B. O imposto sobre a renda na fonte não incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior por órgãos ou entidades da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em razão de despesas contratuais com instituições de ensino e pesquisa relacionadas à participação em cursos ou atividades de treinamento ou qualificação profissional de servidores civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão ou entidade . (Incluído pela Lei nº 12.402, de 2011)’
    O fato gerador e a base de cálculo da CIDE correspondem aos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior. Logo, não há obstáculo à inclusão do imposto de renda retido na fonte (IRRF) na base de cálculo da CIDE-ROYALTIES, pois o tributo incide sobre o valor pago, e não sobre o valor líquido recebido, ainda que esse valor bruto gere uma obrigação tributária (IR) para quem o recebe, na qualidade de contribuinte, e uma obrigação tributária para quem o paga, na qualidade de responsável tributário (retenção). A lei também definiu as hipóteses de não incidência do imposto de renda, não sendo esta a situação dos autos. 
    Não há bis in idem, eis que a CIDE é um tributo vinculado com destinação específica, não possuindo identidade quanto ao fato gerador do IRRF. A capacidade contributiva não é violada, na medida em que o contribuinte do IRRF é a pessoa jurídica sediada no exterior, que recebe os rendimentos, enquanto que a contribuinte da CIDE é a pessoa jurídica que remete royalties ao exterior.”
    Nessa contextura, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator